Tribunal: TJDFT
Processo: 0012041-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA EM DATA ANTERIOR A 27/3/2017. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. SELETIVIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

2. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, em regra não cabe a condenação na restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de TUST e/ou TUSD.

3. Existente o deferimento da tutela provisória em data anterior a 27/3/2017, há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.

4. No julgamento do RE 714.139, em repercussão geral (Tema 745), o STF concluiu que a aplicação da seletividade tributária é facultativa; todavia, uma vez adotada, deve ser observado o critério da essencialidade, de modo que não é possível, quanto a serviços de energia e telecomunicação, a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. No referido julgamento, contudo, houve modulação dos efeitos da decisão, determinando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).

5. Considerando que a ação foi proposta em 22/03/2016, incide-se a ressalva determinada na modulação, a fim de afastar a cobrança de energia elétrica com base em alíquota de ICMS superior ao das operações em geral constante da Lei n. 1.256/96, com a restituição dos valores recolhidos a maior, observado o quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente demanda.

6. Reconhecida a ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação, a compensação tributária independe da apuração dos respectivos valores. Para tanto basta que a autora seja credora, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, no âmbito administrativo, quando da verificação do Fisco no procedimento de compensação.

7. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e provida em parte.